Tribunal: TJES
Processo: 5000585-15.2023.8.08.0049
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2024-02-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000585-15.2023.8.08.0049

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

APELADO: FAGNER ALMEIDA DA SILVA

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO.
DECRETO-LEI N. 911/1969.
COMPROVAÇÃO DA MORA DO DEVEDOR. VEÍCULO REGISTRADO EM NOME DE TERCEIRO. AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA PELO COMPRADOR.
ÔNUS PREVISTO NO CONTRATO.
INSERÇÃO DE GRAVAME PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
O banco recorrente cumpriu os pressupostos legais impostos pelo Decreto-lei nº 911/69, pois demonstrou a constituição em mora do devedor por meio de encaminhamento de notificação extrajudicial.

2.
Além disso, demonstrou que o registro do veículo em nome terceiro, se trata do antigo proprietário do bem. E, ainda comprovou que realizou contrato de financiamento com o apelado, havendo expressa disposição contratual que seria ônus do comprador a transferência do imóvel. Logo, não pode ser beneficiado por sua inércia.

3. Nos termos do entendimento deste e. Tribunal de Justiça
“
Demonstrada a relação contratual com cláusula de alienação fiduciária entre os litigantes, o fato de o veículo, objeto de contrato de financiamento com alienação fiduciária, se encontrar registrado em nome terceiro, que não integra a lide, não é afasta os efeitos do inadimplemento da obrigação contratada; em outras palavras, o registro da propriedade do automóvel dado em garantia em nome de terceiro não é obstáculo ao deferimento da busca e apreensão, a qual é amparada no contrato e não no registro do bem”. (TJES, Agravo de Instrumento de n.5004074-47.2022.8.08.0000, Relatora: Desembargadora ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 23/Mar/2023)

4. Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
em face da r. sentença de id. 7074215, proferida pelo Douto Juízo da Vara Única de Venda Nova do Imigrante que, nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada por ele contra
FAGNER ALMEIDA DA SILVA,
julgou extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, incisos IV e VI do CPC.

Nas razões recursais (id. 7074217) o apelante sustentou, em síntese, que (i) apesar de o veículo estar registrado em nome da antiga proprietária, o bem pertence ao financiado que deixou de realizar a transferência, ônus que lhe incumbia; (ii) o fato do bem constar em nome do antigo proprietário é irrelevante para o processamento da busca e apreensão que, nos termos do Decreto-Lei 911/69 exige apenas os seguintes requisitos para o manejo da presente ação: prova da relação jurídica (contrato), prova da mora (notificação extrajudicial) e demonstrativo de inadimplência (planilha de débito), documentos devidamente acostados à prefacial; (iv) há prova nos autos comprovando que a alienação fiduciária foi levada a registro, com a inclusão de gravame fiduciário sobre o bem no órgão responsável.

Com base nesses argumentos, requer o conhecimento e provimento do recurso para cassar a r. sentença e determinar o regular prosseguimento do feito.

Sem contrarrazões, pois ausente a triangularização do processo.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES.,

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 5000585-15.2023.8.08.0049.

APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

APELADO: FAGNER ALMEIDA DA SILVA.

RELATOR: DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA.

V O T O

Conforme relatado, trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

em face da r. sentença de id. 7074215, proferida pelo Douto Juízo da Vara Única de Venda Nova do Imigrante que, nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada por ele contra

FAGNER ALMEIDA DA SILVA,
julgou extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, incisos IV e VI do CPC.

Nas razões recursais (id. 7074217) o apelante sustentou, em síntese, que (i) apesar de o veículo estar registrado em nome da antiga proprietária, o bem pertence ao financiado que deixou de realizar a transferência, ônus que lhe incumbia; (ii) o fato do bem constar em nome do antigo proprietário é irrelevante para o processamento da busca e apreensão que, nos termos do Decreto-Lei 911/69 exige apenas os seguintes requisitos para o manejo da presente ação: prova da relação jurídica (contrato), prova da mora (notificação extrajudicial) e demonstrativo de inadimplência (planilha de débito), documentos devidamente acostados à prefacial; (iv) há prova nos autos comprovando que a alienação fiduciária foi levada a registro, com a inclusão de gravame fiduciário sobre o bem no órgão responsável.

Com base nesses argumentos, requer o conhecimento e provimento do recurso para cassar a r. sentença e determinar o regular prosseguimento do feito.

Pois bem.

Trata-se de ação de busca e apreensão, regida pelo Decreto-lei n. 911/1969, proposta pelo apelante contra o apelado.

Por meio da inicial narra que as partes celebraram o contrato de financiamento de n. 3622877428, para aquisição de bens, garantido por alienação fiduciária, no valor de R$ 25.059,19 para ser pago em 48 prestações mensais no valor de R$ 898,45 (oitocentos e noventa e oito reais e quarenta e cinco centavos), iniciando-se em 13/12/2021 e com término em, 21/12/2025.

E, como garantia das obrigações assumidas, o requerido alienou fiduciariamente ao requerente veículo “Marca: HONDA, Modelo: CIVIC LXS FLEX, Ano: 2008/2008, Cor: DOURADA, Placa: MRY4A68, RENAVAM: 00966552580, CHASSI: 93HFA65308Z226221”.

Afirma ainda que, em razão da falta de pagamento a partir da parcela n. 13, vencida em 21/01/2023, houve o vencimento antecipado de todas as obrigações contratuais, tendo o autor realizado a devida constituição em mora da requerida.

Assim, afirmou que o débito da parte requerida seria de R$ 32.731,19 (trinta e dois mil setecentos e trinta e um reais e dezenove centavos), requerendo a concessão da liminar de busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.

Ao receber a inicial, o magistrado
a quo
proferiu despacho de id. 7074208 informando que o veículo indicado na inicial não está registrado em nome do devedor, conforme comprovante de busca do sistema RENAJUD e, desta forma determinou a intimação do banco autor para, no prazo de 15 dias, emendar a inicial, “convertendo-a em ação executiva (se entender preenchidos requisitos de exequibilidade) ou direcionando-a ao real legitimado para a ação, sob pena de extinção prematura”.

Em atenção ao despacho proferido, o autor manifestou no id. 7074211, oportunidade em que juntou informações sobre a inclusão do veículo no Sistema Nacional de Gravames (ID nº 7074213) e o dossiê consolidado do Detran/ES (id. 7074214).

Em seguida, foi proferida r. sentença recorrida, pelo culto colega magistrado Dr.
JOSE BORGES TEIXEIRA JUNIOR,
julgando extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, incisos IV e VI do CPC, sob o fundamento de que “como não houve mudança nominal sobre o possuidor direto do móvel no órgão de registro e tampouco inserido no mesmo o gravame necessário, houve mudança nominal sobre o possuidor direto do móvel no órgão de registro e tampouco inserido no mesmo o gravame necessário”.

Pois bem.

É cediço que a ação de busca e apreensão é o meio processual manejado pelo credor para reaver o bem ofertado em garantia do contrato, caso haja inadimplemento e desde que comprovado a mora e demais requisitos normativos. É o que dispõe a Súmula 72 do STJ: “A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”.

Sobre os requisitos legais para o manejo da ação de busca e apreensão, dispõe i Decreto-Lei n. 911/69 que:

Art. 2º No caso de inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais garantidas mediante alienação fiduciária, o proprietário fiduciário ou credor poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, salvo disposição expressa em contrário prevista no contrato, devendo aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver, com a devida prestação de contas. (Redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014)

[...]

§ 2º A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário. (Redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014)

§ 3º A mora e o inadimplemento de obrigações contratuais garantidas por alienação fiduciária, ou a ocorrência legal ou convencional de algum dos casos de antecipação de vencimento da dívida facultarão ao credor considerar, de pleno direito, vencidas todas as obrigações contratuais, independentemente de aviso ou notificação judicial ou extrajudicial.

Art. 3
o

O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2
o

do art. 2
o
, ou o inadimplemento, requerer contra o
devedor ou terceiro
a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário.
(Redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014)

Fixadas essas premissas, observo que o apelante constituiu em mora o apelado por meio de encaminhamento de notificação extrajudicial, conforme documento de id.7074203.

Seguindo verifico que o apelante comprovou que o terceiro, em nome do qual se encontra registrado o veículo, se trata do antigo proprietário do bem, anterior ao contrato de financiamento ajustado entre as partes. Além disso, observo que a obrigação de transferência do automóvel para o nome do comprador era dele próprio, conforme disposto no contrato (id. 7074199 – fls. 10):

e) é de minha responsabilidade efetuar o registro desta CCB junto ao prestador de serviço credenciado pelo órgão de trânsito. A meu critério e/ou sempre que houver essa exigência, poderá o Credor, sem qualquer ônus adicional, fazer o repasse dos valores exatos por mim devidos ao prestador de serviço do órgão de trânsito, que se encontram devidamente indicado no Quadro Resumo IV – 6 – Registro desta CCB.

Logo, a obrigação da transferência do veículo era ônus do apelado, não sendo podendo ser beneficiado em razão da inércia em cumprir a obrigação contratual.

No mais, observo que na hipótese dos autos há o registro da alienação fiduciária do veículo junto ao Detran/ES, conforme disposto no dossiê de id. 7074202, constando as seguintes informações: “Registro de Alienação Fiduciária informado por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A em 14/12/2021 às 13h59min para FAGNER ALMEIDA DA SILVA” e “Contrato nº 3622877428 registrado em 14/12/2021 ­ PENDENTE DE EMISSÃO DE DOCUMENTO”.

Desta forma, entendo que restaram preenchidos os requisitos para o processamento da presente ação.

Por sinal, nesse sentido é o entendimento deste e. Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – REQUISITOS LEGAIS CUMPRIDOS – VEÍCULO REGISTRADO EM NOME DE TERCEIRO ESTRANHO À LIDE – IRRELEVÂNCIA – ANTIGO PROPRIETÁRIO – POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DA LIMINAR – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. No caso dos autos, consoante observado pela douta juíza de origem, o banco autor/agravante cumpriu os pressupostos legais impostos pelo Decreto-lei nº 911/69. 2. A redação do artigo 3º do Decreto-Lei º 911/69 não deixa dúvidas acerca da possibilidade da concessão da medida liminar de busca e apreensão do veículo, mesmo que este se encontre registrado em nome de terceiro estranho à lide. 3. Na presente hipótese, a instituição financeira demonstra que o terceiro, em nome do qual se encontra registrado o bem, se trata do antigo proprietário do veículo, anterior ao contrato de financiamento de veículo com alienação fiduciária que embasa a demanda de origem, sendo que a obrigação de transferir o automóvel para o nome do comprador era dele próprio, por expressa disposição legal e contratual. Assim, o agravado tinha o dever de realizar a transferência do veículo para o seu nome, não podendo se beneficiar de sua própria inércia em cumprir com essa obrigação legal e contratual. 4. Recurso conhecido e provido. (TJES, Agravo de Instrumento de n. 5005181-29.2022.8.08.0000, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 03/Mar/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. BEM EM NOME DE TERCEIRO. ARTIGOS. 1.226 E 1.227 DO CÓDIGO CIVIL. TRADIÇÃO. CONTRATO. CERTIFICADO DE REGISTRO NO ÓRGÃO DE TRÂNSITO ESTADUAL. CONTROLE ADMINISTRATIVO. DEFERIMENTO LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1) A alteração do nome do proprietário no certificado de registro tem a função apenas de controle administrativo por parte do órgão executivo de trânsito do Estado, uma vez que a transmissão do domínio e direitos a ele inerentes ocorre, na verdade, com a tradição, conforme estabelece o Código Civil em seus artigos 1.226 e 1.227. 2) Demonstrada a relação contratual com cláusula de alienação fiduciária entre os litigantes, o fato de o veículo, objeto de contrato de financiamento com alienação fiduciária, se encontrar registrado em nome terceiro, que não integra a lide, não é afasta os efeitos do inadimplemento da obrigação contratada; em outras palavras, o registro da propriedade do automóvel dado em garantia em nome de terceiro não é obstáculo ao deferimento da busca e apreensão, a qual é amparada no contrato e não no registro do bem. 3) Recurso conhecido e provido. (TJES, Agravo de Instrumento de n.5004074-47.2022.8.08.0000, Relatora: Desembargadora ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 23/Mar/2023)

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE BEM ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. COMPROVAÇÃO DA MORA DO DEVEDOR. VEÍCULO REGISTRADO EM NOME DE TERCEIRO. AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA PELO COMPRADOR. INSERÇÃO DE GRAVAME PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1) Consoante disposto no art. 1.267 do Código Civil, a transferência da propriedade dos bens móveis se dá pela tradição. 2) Na alienação fiduciária o ocorre a transmissão de propriedade do bem ao credor (banco apelante) para garantia do cumprimento da obrigação do devedor (terceiro adquirente do veículo), sendo que esse permanece com a posse direta do bem, enquanto aquele com o domínio resolúvel e posse indireta. Precedente do TJES. 3) A comunicação da venda do veículo ao DETRAN não se caracteriza como elemento constitutivo do ato de transferência do bem, pois visa apenas à desoneração do proprietário da responsabilidade sobre possíveis multas e demais encargos dele decorrentes. Precedente do TJES. 4) Havendo o registro da alienação fiduciária do veículo junto ao DETRAN, torna-se irrelevante o fato de a propriedade do veículo ainda constar em nome de terceiro, uma vez que se constituiu a propriedade fiduciária, produzindo efeitos perante as partes e terceiros, o que viabiliza o ajuizamento da ação de busca e apreensão em face da parte requerida. Precedentes. 5) O art. 66 da Lei 4.728/65 estabelece expressamente que o domínio resolúvel e a posse indireta do bem decorrem do contrato de alienação fiduciária, independentemente da tradição ou formalidades registrais. 6) As informações coligidas são aptas a demonstrar a relação negocial e a mora do devedor, admitindo-se a busca e apreensão do bem, ainda que esteja registrado em nome do antigo proprietário por desídia do recorrido. 7) Recurso conhecido e provido. (TJES, Apelação Cível de n. 5000204-09.2023.8.08.0016, Relator: Jose Paulo Calmon Nogueira Da Gama, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 10/Nov/2023)

Por fim, ressalto que “a comunicação da venda ao Detran é formalidade destinada à regularização do registro cadastral, não se tratando de fato constitutivo da propriedade fiduciária (TJES, Classe: Apelação, 035110207905, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/12/2018, Data da Publicação no Diário: 23/01/2019)

Posto isso,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a r. sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para prosseguimento do feito.

É como voto

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão: 27.02.2024

Voto: Acompanho o eminente relator.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões